Tribunal: TJDFT
Processo: 0730673-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730673-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMUALDO PEREIRA GUIMARAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ROMUALDO PEREIRA GUIMARÃES (exequente) contra decisão que, em ação de cumprimento de sentença, determinou a limitação dos valores cobrados a título de multa cominatória, adequando-os ao estabelecido no acórdão da apelação. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada contraria o disposto no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, ao aplicar a redução da multa cominatória retroativamente às parcelas vencidas, quando tal modificação deveria abranger apenas as astreintes vincendas. Argumenta que a multa já vencida constitui direito adquirido do credor, incorporando-se ao seu patrimônio, sendo insuscetível de revisão ou exclusão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a posterior reforma da decisão agravada para que seja reconhecido que a modificação da multa apenas alcança as parcelas vincendas. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida na origem. A decisão de ID. 74540477 indeferiu a antecipação da tutela requerida pelo agravante. Sem contrarrazões do agravado (ID. 75707631). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 16/10/2025, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o cumprimento de sentença em razão do adimplemento da obrigação, nos termos dos art. 924, II, e 771, ambos do CPC (ID. 253756373, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Retire-se o feito da pauta de julgamentos. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r